Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. EMPURRÃO E XINGAMENTO. POLICIAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. ALCOOLISMO. DOENÇA (CID F10). PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE.
1. Configura crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, a conduta de empurrar e proferir xingamentos contra policial militar no exercício da função.
2. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do Código Penal). No caso, não é possível extrair o estado de embriaguez completa nem a ausência de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato.
3. Mostra-se presente o dolo específico do crime – vontade deliberada de menosprezar a função pública exercida por funcionário público – na hipótese em que o acusado, ao ver-se contrariado, não necessariamente por estar embriagado, agride fisicamente e profere xingamentos diretamente contra policiais militares.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não merece correção a sentença que condenou o acusado à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.
5. Ainda que o alcoolismo não afaste a imputabilidade, por se tratar de uma doença, merece o acusado que lhe seja dada a oportunidade de se submeter a tratamento, disponibilizado por uma rede que contemple o CAPS/AD e parcerias com Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, quando do cumprimento de sua pena.
6. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705.
7. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.